Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos na apelação criminal foram devidamente enfrentados.
2.1. O acórdão expressamente manifestou entendimento no sentido de que a palavra firme, harmônica e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, ampara a condenação do embargante pelos delitos narrados na denúncia.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu nos autos em exame.
4. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.